Tribunal: TJDFT
Processo: 0737452-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré visa à reforma da sentença de procedência dos pedidos que declara inexigíveis o empréstimo bancário e transferências a partir da conta corrente da parte autora/consumidora.
2. Fatos relevantes. A parte autora teria sido vítima dos artifícios denominados “spoofing” (“caller” ID, falsifica o identificador de chamadas, golpe da “falsa central telefônica”), e assim ela teria fornecido os dados resguardados pelo sigilo bancário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se está tipificada a responsabilidade objetiva do banco pelos prejuízos decorrentes da falha na prestação dos serviços bancários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O dever de segurança das instituições financeiras inclui a obrigação de impedir operações financeiras fraudulentas e incompatíveis com o padrão de consumo habitual do(a) correntista.
5. Ainda que a vítima tenha agido inicialmente com negligência ao fornecer informações pessoais mediante engenharia social sofisticada, o dano se agravou pela ausência de mecanismos eficazes para identificação e bloqueio imediato das operações fraudulentas logo informadas, o que configura a falha na prestação do serviço.
6. A parte autora/consumidora, vítima do golpe sofisticado e induzida por fraudadores, comunicou a fraude à instituição financeira, adotando as medidas necessárias para evitar e/ou minimizar os danos.
7. A instituição financeira não comprovou, nem especificou, os limites compatíveis com o padrão financeiro da parte consumidora, condição que permitiria identificar e prevenir as transações fraudulentas tempestivamente, que demonstra negligência operacional e violação ao dever de segurança do consumidor.
8. Cristalizado o fortuito interno, com preponderância da Súmula n.o 479 do STJ, que reconhece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes perpetradas por terceiros, quando demonstrada falha no dever de segurança.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação desprovida.
______________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11. CDC, arts. 6o, inc. VI e III, 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas no 297 e 479. TJDFT, Acórdão 1255531, Rel. Desa. Fátima Rafael, Terceira Turma Cível, DJe. 19.06.2020. TJDFT, Acórdão 1745679, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe. 29.08.2023; TJDFT, Acórdão no 1661049, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe 15.02.2023; TJDFT, Acórdão no 1733444, Relator: Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe. 15.08.2023.